Tribunal: TJMT
Processo: 1005384-92.2024.8.11.0004
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1005384-92.2024.8.11.0004.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS
RECORRENTE: MARCELO SOUSA NOBRE
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 13/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO c/c PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA- AUSÊNCIA DE PROVA DA ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA QUE PERMANECE SOB O PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO BEM – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente sustenta que por volta do ano de 2007, realizou a venda de seu veículo (motocicleta Honda, Modelo: 2803-HONDA/CG 125 TITAN, ano de fabricação: 1998, Modelo: 1999, cor Verde, Placa JYZ1761, RENAVAM: 00712682864), a um ex-funcionário da fazenda onde este trabalhava e que não tem mais contato com o comprador, o qual realizou a compra com o objetivo de proceder a transferência, porém a mesma não ocorreu, motivo que esteve por muito tempo pagando o IPVA, a fim de evitar restrição ao seu nome. No entanto, narra que em 2023 fora surpreendido com várias cobranças de multas, a saber, 55 multas, que somadas perfazem o valor de R$ 21.830,33 (vinte e um mil, oitocentos e trinta reais e trinta e três centavos), motivo que pleiteia pelo cancelamento das multas em seu nome e ainda a renúncia ao veículo se encontra registrado em seu nome.
2. A sentença proferida nos autos reconheceu que “Ora não se vislumbra nos autos qualquer indicio que seja quanto a ocorrência do negócio de compra e venda, bem como, quanto a identificação do possível comprador/adquirente do veículo, o que se observa um cenário muito vazio quanto as informações que detalham o negócio jurídico, a exemplo, qual o valor foi fixado para a respectiva compra e venda? qual o nome do comprador?”, julgando improcedentes os pedidos da inicial.
3. O Código de Trânsito Brasileiro prevê a necessidade de comunicação da transferência do bem, bem como a obrigatoriedade do registro do veículo, inteligência dos arts. 134 e 120 do CTB.
4. Em que pese a perda da propriedade por renúncia encontrar-se disciplinada no artigo 1.275 do Código Civil, o Código de Trânsito Brasileiro dispõe que todo veículo automotor deve ser devidamente registrado no órgão executivo de trânsito do Estado ao qual pertence o Município de domicílio ou residência de seu proprietário, prevendo, por isso mesmo, os requisitos legais para a transferência de propriedade de veículo automotor.
5. Logo, a renúncia não é modalidade de exclusão de propriedade de veículo automotor, pois o Código de Trânsito Brasileiro exige do proprietário anterior a realização do procedimento de Comunicação de Venda, que ocorre mediante a apresentação de cópia da transferência de propriedade.
6. É impossível realizar a exclusão do nome do Autor sem indicação de outro proprietário, responsável pelo veículo, bem como que a comunicação de venda não foi efetivada no sistema do DETRAN/MT pelo vendedor da moto para se resguardar de inconvenientes como os apresentados na presente ação.
7. Dessa forma, se inexiste prova da tradição do bem móvel, se não houve a comunicação de venda ao DETRAN/MT, se o Autor desconhece o paradeiro da moto, não há como declarar a inexistência de propriedade do bem, sendo temerária afastar a sua responsabilidade sob os débitos incidentes no veículo.
8. Aliás, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE - RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIROS - AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO DO BEM E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN - ÔNUS DO AUTOR - RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS QUE INCUMBE AO AUTOR, NOS TERMOS DO ART. 373, INC. I, DO CPC - DÉBITOS DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Se o reclamante não cumpriu com a responsabilidade que a lei lhe impõe, não comprovando tradição dos bens e a comunicação de venda dos veículos, não faz jus ao pretendido afastamento da responsabilidade pelos débitos incidentes sobre os veículos, bem como a renúncia de propriedade dos bens. 2. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1002249-57.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005384-92.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perda da Propriedade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELO SOUSA NOBRE - CPF: 024.453.041-64 (RECORRENTE), RHAYANE OLIVEIRA SILVA FRANCA - CPF: 040.782.311-52 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025